Tribunal: TJDFT
Processo: 0708599-33.2024.8.07.0014
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PLANO DE SAÚDE PRIVADO. BENEFICIÁRIO COM DIAGNÓSTICO DE TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA), TRANSTORNO DE DÉFICIT DE ATENÇÃO E HIPERTATIVIDADE (TDAH), DISLEXIA E PROBLEMAS DE APRENDIZAGEM E CONDUTA (PAC). PRODUTO À BASE DE CANNABIS A QUE SOMENTE CONFERIDA AUTORIZAÇÃO SANITÁRIA. MEDICAMENTO NÃO PADRONIZADO E SEM REGISTRO NA ANVISA. USO PRESCRITO DE CANABIDIOL SEM INDICAÇÃO DE QUE EVIDÊNCIA CIENTÍFICA EXISTA COM ALTO GRAU DE RECOMENDAÇÃO PARA O QUADRO DE SAÚDE DO AUTOR. TRATAMENTO EXPERIMENTAL. ESCLARECIMENTOS SOBRE RISCOS E PRECAUÇÕES NECESSÁRIAS À TERAPÊUTICA PRESCRITA SEM EVIDÊNCIAS MÍNIMAS DE SUA EFICÁCIA COMPROVADAMENTE NÃO DADOS AOS FAMILIARES DO PACIENTE MENOR. INEFICÁCIA DAS ALTERNATIVAS TERAPÊUTICAS EXISTENTES NO MERCADO NÃO DEMONSTRADA. EVENTO EXPRESSAMENTE EXCLUÍDO DO ROL DE COBERTURA MÍNIMA. NEGATIVA AMPARADA NA LEI 9.656/98 (ART. 10, I), NA RESOLUÇÃO NORMATIVA 465/2021/ANS (ART. 17, § ÚNICO, I, A) E NO REGULAMENTO DO PLANO DE SEGURO-SAÚDE CONTRATADO. RECUSA JUSTIFICADA. INEXISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIAS EXCEPCIONAIS E RESTRITAS PREVISTAS NO ART. 10, § 13, I E II, DA LEI N. 9.656/98. ROL DA ANS. TAXATIVIDADE MITIGADA. LEI N. 14.454/2022. PROCEDER LÍCITO CONSIDERADOS OS LEGÍTIMOS LIMITES DA CONTRATAÇÃO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. HONORÁRIOS MAJORADOS.
1. No que concerne ao argumento de que o rol da ANS é exemplificativo, trata-se de interpretação que desconsidera o sistema jurídico nacional para unicamente dar sentido e alcance à norma jurídica no exclusivo e particular interesse do autor.
2. É certo que a orientação firmada pelo c. STJ no julgamento dos EREsp 1.886.929/SP e 1.889.704/SP quanto a ser taxativo o rol de procedimentos e eventos estabelecido pela ANS e a não estarem as operadoras do plano de saúde, de regra, obrigadas a cobrir procedimentos não listados não foi integralmente encampada pela Lei n. 14.454/2022. Por esse novo diploma legal, que alterou a Lei n. 9.656/98, o legislador infraconstitucional possibilitou, mas não de forma indiscriminada, que as operadoras de plano de saúde fossem compelidas a fornecer tratamentos não listados em Rol da ANS. Excepcionalmente poderia o segurado/beneficiário exigir além do que integrasse aquela lista de procedimentos e eventos e estivesse sob cobertura contratual. Para tanto, haveriam de ser atendidos os critérios elencados no art. 10, § 13, I e II, da Lei n. 9.656/98, segundo alterações introduzidas pela Lei n. 14.454/2022, que fixou condições excepcionais e restritas, tais como a comprovação da eficácia do tratamento à luz da medicina baseada em evidências e a existência de recomendações de órgãos técnicos de renome nacionais (como Conitec e NatJus) e estrangeiros.
3. O art. 10, I, da Lei 9.656/98, ao instituir o plano-referência de assistência à saúde, com cobertura assistencial médico-ambulatorial e hospitalar, estabelece as exigências mínimas de cobertura, excetuando, de forma expressa, o tratamento clínico experimental. No mesmo sentido, a Resolução Normativa 465/2021, que regulamenta as coberturas obrigatórias estabelecidas pela Agência Nacional de Saúde Suplementar. Esse normativo, no compasso da regra posta no supracitado art. 10 da Lei 9.656/98, de modo expresso admite a exclusão assistencial de tratamento clínico experimental, sendo assim considerado, nos termos do art. 17, parágrafo único, I, “a”, do mesmo normativo, aquele que emprega medicamentos não registrados/regularizados no país.
4. Caso concreto em que não preenchidas as condições excepcionais estabelecidas no art. 10, § 13, I e II, da Lei n. 9.656/98, que poderiam justificar, de forma excepcional, a obrigatoriedade de cobertura por parte do plano de saúde réu, porquanto não há incorporação do pretendido medicamento pela ANS no âmbito da Resolução Normativa 465/2021, não há registro na ANVISA, bem como inexiste comprovação da eficácia do tratamento à luz da medicina baseada em evidências, além de o contrato firmado entre as partes expressamente excluir o fornecimento de medicamentos ao beneficiário para tratamento domiciliar. Legítima, portanto, a recusa apresentada pela seguradora de saúde à solicitação de fornecimento de produto à base de cannabis prescrito ao autor pela baixa qualidade metodológica das evidências científicas sobre sua eficácia.
5. Hipótese em que sobressai: (a) o espantoso procedimento adotado pelo profissional da medicina que deixou de registrar nos relatórios que subscreveu esclarecimentos sobre os riscos e precauções necessárias com a adoção de tratamento de caráter experimental; (b) a manifestação do Núcleo de Apoio Técnico ao Judiciário (NatJus) como desfavorável ao fornecimento do canabidiol em casos semelhantes; (c) a impossibilidade de responsabilizar civilmente o plano de saúde por alegada ofensa a direitos da personalidade do beneficiário.
6. Recurso conhecido e desprovido. Honorários majorados.